Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025).
Diante da fuga do réu, decretei prisão preventiva de SILVINEI VASQUES por decisão proferida em 26/12/2025 (eDoc. 1665).
O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 1.690) e o réu foi transferido para Brasília/DF no dia 27/12/2025 (eDoc. 688), data em que foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1.693).
O Comando do 19º Batalhão de Policia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício nº 12/2026 - PMDF/192BPM/SANCPM, encaminhou aos autos o pedido formulado pela Defesa de SILVINEI VASQUES, no qual requereu a realização de visitas sociais, na modalidade virtual, no âmbito da unidade em que se encontra custodiado, além de prestar informações acerca do regramento aplicável à visitação no âmbito da unidade prisional  (eDoc. 1.735):

“No NCPM, a visita social virtual constitui procedimento regulamentar, determinado e regulamentado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sendo realizada nas mesmas datas destinadas às visitas presenciais, com a finalidade de assegurar o contato familiar e social de custodiados cujos visitantes residam fora do Distrito Federal, sempre sob controle institucional, fiscalização permanente e observância das normas internas de segurança e disciplina. 
Nessa modalidade, a visita virtual possui duração de 15 (quinze) minutos, sendo realizada em dia e horário previamente definidos pela Administração do NCPM, com autorização de contato com até dois visitantes por custodiado, respeitados os critérios estabelecidos. (...).”

Em 13/1/2026, a Defesa de SILVINEI VASQUES requereu a realização de visitas “tanto presencialmente quanto online, na unidade do 19.º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal/Núcleo de Custódia da Polícia Militar: (...)” (eDoc. 1.764).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, aplicável no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, que permite a realização de visita presencial e virtual, de forma alternativa à presencial, com duração de 15 (quinze) minutos, e nas mesmas datas destinadas às visitas presenciais (às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h), admitido o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, mediante comunicação prévia ao visitante sobre a data e horário que será realizada a visita virtual (art. 51, da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022).
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, independente da modalidade de visitação, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nas modalidades presencial e virtual, desde que observados os termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:

(i) Sidney Vasques (irmão), dia 21/1/2025 (quarta-feira), visita na modalidade virtual;
(ii) Devidy Vasques (irmão), dia 21/1/2025 (quarta-feira), visita na modalidade virtual; 
(iii) Cintia Fagundes (prima), dia 21/1/2025 (quarta-feira), visita na modalidade virtual;
(iv) Jonathan Nunes de Azevedo (amigo), dia 21/1/2025 (quarta-feira), visita na modalidade virtual; 
(v) Tatiane Vasques (cunhada), dia 21/1/2025 (quarta-feira), visita na modalidade virtual;
(vi) Marcus Antonius Suiciniv Costa Pinho Werneck (amigo), dia 22/1/2025 (quinta-feira), presencialmente, de 11h às 13h; e
(vii) Antonio Ramirez Lorenzo (amigo), dia 22/1/2025 (quinta-feira), presencialmente, de 14h às 16h.

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Oficie-se à Secretaria Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e ao Comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente